Tribunal: TJBA
Processo: 8048776-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048776-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO ALIOSMAR LEAL SILVA Advogado(s): LAIO VINICIUS SOUZA E SOUZA, LAIS MEIRA SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CONCEDEU O PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO IMPROVIDO. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, por parte do requerente é relativa e não absoluta. Havendo dúvida fundada em critérios objetivos quanto à veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada. Considerando que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada pelo Agravante na Declaração de Hipossuficiência é relativa, e, não tendo sido verificado elementos suficientes para confirmar a credibilidade da alegação, mormente porque não foram juntadas provas necessárias para justificar as acepções de pessoa insuficiente de recursos, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8048776-06.2025.8.05.0000 da comarca de Salvador/BA em que figuram como Agravante, ANTONIO ALIOSMAR LEAL SILVA e como Agravado, MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3